Tribunal: TCU
Processo: 033.969/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da empresa Drogaria Liberal e Pereira Eireli (13.544.130/0001-37) solidariamente com o Sr. José Vilmar Pereira do Carmo Junior (XXX.966.781-XX), na condição de dirigente da referida empresa individual de responsabilidade limitada, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de fevereiro de 2013 a agosto de 2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Liberal e Pereira Eireli (13.544.130/0001-37) e do Sr. José Vilmar Pereira do Carmo Junior (XXX.966.781-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/02/2013 722,66 07/03/2013 3.940,90 14/03/2013 5.412,12 15/03/2013 993,32 29/04/2013 840,99 08/05/2013 9.640,63 31/05/2013 11.593,62 04/06/2013 14.767,35 05/06/2013 1.170,30 28/06/2013 21.407,79 31/07/2013 19.890,93 02/09/2013 20.060,37 01/10/2013 4.119,66 02/10/2013 18.326,26 12/11/2013 15.041,76 06/12/2013 24.305,24 30/12/2013 18.652,89 07/02/2014 16.475,09 31/03/2014 17.406,26 31/03/2014 139,58 31/03/2014 122,34 09/04/2014 6.033,64 16/04/2014 17.987,32 13/05/2014 6.969,35 30/05/2014 19.382,78 02/06/2014 27.058,54 06/06/2014 1.447,35 04/07/2014 30.154,13 31/07/2014 30.457,47 31/07/2013 122,88 01/10/2013 7,02 02/10/2013 51,60 30/12/2013 38,40 30/12/2013 743,94 07/02/2014 82,11 07/02/2014 21,57 01/08/2014 163,62 02/10/2013 46,80 12/11/2013 13,46 30/12/2013 14,40 09/04/2014 13,46 16/04/2014 126,76 02/06/2014 26,40 31/07/2014 9,60 9.3. aplicar à empresa Drogaria Liberal e Pereira Eireli (13.544.130/0001-37) e ao Sr. José Vilmar Pereira do Carmo Junior (XXX.966.781-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, este último, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.